Tribunal: TJES
Processo: 5024482-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024482-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSILANE PERINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
239VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NARRA A AUTORA QUE CONTRATOU JUNTO AO RÉU UM EMPRÉSTIMO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TENDO EM VISTA QUE NÃO CONSEGUIU UTILIZAR O APLICATIVO DO BANCO SOLICITOU O CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO PAGANDO ANTECIPADAMENTE O VALOR DEVIDO. RELATA QUE APESAR DISSO AINDA HOUVE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO JUNTO AO INSS. ADUZ QUE O REQUERIDO DESCUMPRIU INCLUSIVE ACORDO FIRMADO PERANTE O PROCON, DE CESSAR OS DESCONTOS. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, PARA ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, ARBITRANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00. RECURSO DO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA NEGAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONSTATA-SE QUE A AUTORA QUITOU O EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE BOLETO, INEXISTINDO RAZÕES PARA A PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA. OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA JUNTO AO INSS CONFIGURAM ATO ILÍCITO E GERAM DANO MORAL INDENIZÁVEL, RELACIONADO AOS SENTIMENTOS DE FRUSTRAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADOS PELA AUTORA AO VER SEU BENEFÍCIO SOFRER DESCONTOS ILEGAIS PELO RÉU. DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)